Tribunal: TJDFT
Processo: 0704932-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos, à época da interposição deste agravo, a relação processual na ação subjacente ainda não havia sido perfectibilizada, pois pendente a citação do agravado, o que tornara dispensável sua intimação para contrariar o recurso. Sucede que, durante o trâmite desse recurso, o agravado fora citado na ação de origem, no entanto, ainda não constituíra advogado. Alinhadas essas considerações e de forma a serem preservadas a ordem e regularidade processuais e prevenida a eventual alegação de nulidade com lastro em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, resguardo ao agravado o prazo legalmente assinalado para, querendo, contrariar este recurso no prazo legal, devendo ele ser intimado no endereço indicado nos autos subjacentes. Acudidas essas diligências e expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 22 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator